Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706850-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ISMAEL CORDEIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 70.842,54), rejeitou a impugnação do executado/agravante à penhora de valores em sua conta. Alega, em síntese, que os valores bloqueados em suas contas são irrisórios e não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinado o desbloqueio das quantias constritas. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, consta da consulta Sisbajud o bloqueio de um total de R$ 1.162,46 em contas do agravante (ID 224256956 do processo referência). Ocorre que é impenhorável o valor de até 40 salários-mínimos, ainda que se encontre depositado em conta corrente. Nesse sentido: “(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Não desconheço o entendimento adotado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.677.144/RS, no sentido de que: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Referido precedente, todavia, não é vinculante (CPC/2015 927), de forma que mantenho o entendimento de que a presunção de impenhorabilidade dos valores não superiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias de natureza diversa da poupança independe da comprovação, pelo devedor, de que se trata de reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de liberação do valor penhorado ao credor. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar eventual liberação do valor penhorado ao agravado até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando a movimentação financeira do agravante nos extratos bancários juntados. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator